Tribunal: TJES
Processo: 0021201-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021201-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO DEVEDOR E TESTEMUNHAS. TÍTULO HÁBIL.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.

1.
O termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é apto a configurar título executivo extrajudicial conforme o art. 784, III, do CPC, pois contém elementos suficientes para caracterizar o negócio jurídico, incluindo dados do contratante, valores, taxas de juros e quantidade de parcelas, permitindo a ciência clara dos termos contratados. Precedentes deste e. TJES.

2
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0021201-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra a sentença de fls. 70/71, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a “
ação
de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa
” ajuizada pela ora apelante em desfavor de

JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS
.

Entendeu o douto Juízo de origem que a petição inicial é inepta, pois não instruída com título hábil. Em suas palavras, destacou que “
consta nos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que a consumidora supostamente aderiu.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois instruiu a exordial com título (documento particular) que preenche todos os requisitos do art. 784, inc. III do CPC.

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação jurídica processual.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0021201-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra a sentença de id. 6757756, proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a “
ação
de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa
” ajuizada pela ora apelante em desfavor de
ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA.

Entendeu o douto Juízo de origem que a petição inicial da ação monitória é inepta, pois não instruída com título hábil. Em suas palavras, destacou que “
consta nos autos apenas uma folha assinada pela consumidora, denominado termo de adesão, além de condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que a consumidora supostamente aderiu
” (id. 6757756).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser anulada, pois instruiu a exordial com prova escrita do débito, sem eficácia de título executivo, com a assinatura da devedora, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC (id. 6757758).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação jurídica processual.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os presentes autos, entendo que o Termo de Adesão que instrui a presente execução de título extrajudicial se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil.

Isto porque trata-se de um documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, estando devidamente previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), possibilitando ao contratado a adequada ciência de seus termos, ainda que acompanhado de contrato de financiamento com termos genéricos.

Ademais, tal entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça de forma pacífica em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO VINCULADO A CONTRATO COM CONDIÇÕES GERAIS DO NEGÓCIO PACTUADO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. O Termo de Adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado das Condições Gerais do Contrato de Financiamento, é título hábil a instruir a execução, na forma do artigo 784, III do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ/ES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0016465-18.2020.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO E TERMO DE ADESÃO – DOCUMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA E DUAS TESTEMUNHAS – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de financiamento contém cláusulas genéricas a respeito do negócio jurídico, de modo que os valores, datas e dados da contratante só foram indicadas no termo de adesão, assinado pela executada e por duas testemunhas, com a expressa observação de que o documento era integrado pelo contrato. 2. O termo de adesão contém as condições específicas do financiamento, tais como o número de parcelas, valor da prestação, vencimento da 1a prestação, percentual de juros e tributos incidentes sob a operação, de modo que não houve descumprimento ao dever de informação estabelecido no art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença recorrida deve ser anulada para reestabelecer o prosseguimento da execução na origem. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n.º 5007431-94.2021.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator Des. (Substituto) Luiz Guilherme Risso. Julgado em 10.08.2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação cível n.º 5014615-04.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado em 22.05.2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença de origem e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.